Tribunal: TJMT
Processo: 0015005-77.2017.8.11.0004
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0015005-77.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARILENE FAGUNDES DA SILVA - CPF: 545.668.431-49 (APELANTE), MARIA MADALENA DA ASSUNCAO - CPF: 173.110.551-72 (ADVOGADO), LEANDRO VINICIUS CAMARGO DOS SANTOS - CPF: 010.977.751-43 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOSE FAGUNDES DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como JOSE FAGUNDES DE OLIVEIRA - CPF: 093.897.681-87 (APELADO), MARLENE FAGUNDES DE MELO - CPF: 495.750.741-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO FAGUNDES DE OLIVEIRA - CPF: 344.485.271-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 858.282.541-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO VINICIUS CAMARGO DOS SANTOS - CPF: 010.977.751-43 (ADVOGADO), MARIA MADALENA DA ASSUNCAO - CPF: 173.110.551-72 (ADVOGADO), VILMA FAGUNDES DE OLIVEIRA COIMBRA - CPF: 362.610.761-20 (TERCEIRO INTERESSADO), SAMOEL RODRIGUES COIMBRA - CPF: 065.006.841-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JOZOEL FAGUNDES DE OLIVEIRA - CPF: 405.480.901-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA MADALENA DA ASSUNCAO - CPF: 173.110.551-72 (ASSISTENTE), LEANDRO VINICIUS CAMARGO DOS SANTOS - CPF: 010.977.751-43 (ASSISTENTE), OZELIA BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 760.117.041-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JOSE FAGUNDES DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como JOSE FAGUNDES DE OLIVEIRA - CPF: 093.897.681-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE INVENTÁRIO – INTIMAÇÃO PARA RETIFICAR O VALOR DA CAUSA APÓS TRÊS ANOS DE REGULAR TRÂMITE PROCESSUAL – DESCUMPRIMENTO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO EQUIVOCADA – ESTABILIZAÇÃO DA MATÉRIA – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO
.

A cronologia dos atos processuais praticados no caso concreto mostra situação de excepcionalidade e indica
estabilização da matéria, enquanto o indeferimento da inicial e a consequente extinção da ação por ausência de retificação do valor atribuído à causa, ultrapassados três anos de sua instauração e regular tramitação, demonstra ausência de razoabilidade e aparente excesso de formalidade.

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0015005-77.2017.8.11.0004

APELANTE:

MARILENE FAGUNDES DA SILVA

APELADO:
E
SPÓLIO DE JOSÉ FAGUNDES DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARILENE FAGUNDES DA SILVA
(Id 137292219 - pág. 12/17)
pelo qual objetiva a reforma da sentença (Id 137292219) proferida pelo MMo Juiz da Terceira Vara Cível da Comarca de Barra do Garças,
Dr.
Alexandre Meinberg Ceroy
, que nos autos de inventário no
0015005-77.2017.8.11.0004, após certificado decurso de prazo oportunizado para emendar a inicial, o magistrado singular indeferiu a peça inaugural e extinguiu a ação sem resolução do mérito, tendo ao final condenado o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, sem condenação nos honorários advocatícios de sucumbência em razão da inexistência da formação da relação jurídico processual.

Em suas razões recursais (Id 137292219 - pág. 12/17) a apelante assevera que a “discordância” do magistrado quanto ao valor atribuído à causa
“não é
motivo ensejador de indeferimento da petição inicial e extinção do processo, uma vez que neste caso, o valor atribuído a causa não é pressuposto essencial de estabilidade e desenvolvimento válido e regular do processo, já que é previsível a correção do valor da causa, de ofício pelo Juízo, como prevê o artigo 292 § 3o do CPC”
.

A recorrente acrescenta que
“a correção de ofício seria o correto critério a ser adotado pelo Juízo de piso, se constatado que o valor da causa não corresponde ao conteúdo patrimonial”
.

Argumenta tratar-se de
“expectativa de direito dos herdeiros, que depende de decisão judicial, e assim sendo o valor da causa nunca poderia ser além do valor da aquisição do imóvel, corrigidos até a data da abertura do Inventário em 11.10.2017”
.

Aduz que a petição inicial possui todos os requisitos previstos no art. 319 do Código de Processo Civil e que o caso se refere a “defeito sanável”.

Requereu o provimento recursal a fim de declarar a nulidade da sentença e determinar o prosseguimento da ação de inventário.

Sem recolhimento de preparo por tratar-se a apelante de beneficiária da gratuidade de justiça (Id 138137197-pág. 01), sem contrarrazões e inexistência de prevenção (Id 138138188).

É o breve relato.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, o presente recurso de apelação busca anular a sentença que extinguiu a ação de inventário, sem o julgamento do mérito, por indeferimento da inicial decorrente da ausência de retificação do valor atribuído à causa.

Para melhor aferir se a sentença recorrida merece algum reparo, na forma como averbado no apelo, oportuna breve síntese da marcha processual materializada nos autos de origem.

Trata-se de ação de inventário na forma de arrolamento (
0015005-77.2017.8.11.0004) aforada por Marilene Fagundes de Oliveira, em
11/10/2017
(Id 137292218 - pág. 05).

Na data de
18/10/2017
o juízo
a quo
nomeou inventariante, determinou a citação dos requeridos e demais providências pertinentes aos autos (Id 137292218 - pág. 34/35).

Decisão em
30.01.2018
acolheu pedido da autora da ação e concedeu a gratuidade da justiça (Id 137292218- pág.39).

Manifestação de herdeiros em
22.11.2018
(Id 137292218 - pág. 62/63) e em
21.09.2019
(Id 137292218 - pág. 76/82) com concordâncias e impugnações às primeiras declarações.

Decisão proferida em
02.07.2019
examinou a representação processual dos herdeiros e determinou providências para o prosseguimento do feito (Id 137292218 - pág. 117/118).

Já na data de
02.04.2020
o magistrado averbou que o valor atribuído à causa não guarda relação com o proveito econômico
,
razão pela qual
determinou a intimação da requerente para
“emendar a inicial com a devida correção do valor da causa e comprovação do preenchimento dos pressupostos ensejadores do deferimento da gratuidade da justiça”
.

Referida decisão foi publicada no Dje de
07/04/2020
conforme certidão de publicação (Id 137292218-p.126), sendo certificado o decurso do prazo
sem manifestação da requerente
, na data de
25/11/2020
(Id 137292219 – pág.4).

Na data de
05/02/2021
sobreveio a sentença de extinção da ação, fundamentada no ponto específico, consoante os seguintes trechos: (Id 137292219 - pág. 9):

“Na decisão anterior, fora a parte autora intimada para emendar a inicial. Não houve manifestação até a presente data, mesmo tendo já transcorrido o prazo deferido anteriormente, nos termos do que preconiza o artigo 321, caput do Código de Processo Civil. Saliente-se que no presente caso não é necessária a intimação pessoal da parte para sanar o defeito na peça vestibular, já que tal é exigido, nos termos do artigo 485, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil, somente nos casos de abandono da ação. Diante do exposto, indefiro a petição inicial, nos termos do artigo 321, parágrafo único do Código de Processo Civil. Julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I do Código de Processo Civil”.

Sendo o valor da causa considerado questão de ordem pública (art. 293 do CPC), elementar que a sua retificação poderá ocorrer a qualquer momento, por iniciativa do próprio juiz, bem como, pode ser objeto de impugnação pelas partes ou terceiros interessados, sendo que para estes o limite temporal será o da contestação, pena de preclusão.

No caso concreto, não houve nos autos qualquer impugnação em relação ao valor da causa, sendo a matéria aventada pelo novel magistrado que passou a presidir o feito, quase três anos após o início da ação.

É cediço que o valor da causa possui grande influência no processo e irradia vários reflexos.

Assim, revestido de requisito indispensável da inicial, deve corresponder ao benefício econômico almejado pela parte, de modo que havendo divergência entre o valor indicado e a pretensão inicial, pode o juiz determinar a sua retificação.

O caso concreto envolve ação de inventário por arrolamento, com a indicação de um único bem, concedido à autora da ação os benefícios da gratuidade da justiça.

Imperioso registrar situação de excepcionalidade, pois a cronologia dos atos processuais indica relativa estabilização da matéria, enquanto o indeferimento da inicial e a consequente extinção da ação,
ultrapassados três anos
de sua instauração e regular tramitação, demonstra ausência de razoabilidade e aparente excesso de formalidade, sobretudo diante da prerrogativa do juízo para proceder à retificação do valor da causa de oficio, nos termos do art. 292, § 3o do Código de Processo Civil.

No presente caso evidenciado o equívoco da sentença recorrida ao extinguir a ação por matéria que poderia ser retificada de ofício pelo juízo, bem como, revolveu questão decidida (gratuidade de justiça) em confronto a comando judicial anteriormente proferido, sem nenhuma insurgência das partes, ou advento de qualquer fator modificativo do fato ou do direito.

Oportuno trazer à colação, precedentes deste e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“EMENTA
– APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA –
DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL – INTIMAÇÃO PARA RETIFICAR O VALOR DA CAUSA – DESCUMPRIMENTO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO EQUIVOCADA – SENTENÇA ANULADA
–
RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.

Nos termos do artigo 292, inciso IV, do CPC, Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será: (...) IV - na ação de divisão, de demarcação e de reivindicação, o valor de avaliação da área ou do bem objeto do pedido.

Verificando que o valor atribuído à causa pelo autor não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão, o magistrado deve corrigir de ofício e por arbitramento o referido montante, a teor do que dispõe o parágrafo 3o do artigo 292 do Código de Processo Civil.

O indeferimento da inicial e consequente extinção da causa sem julgamento de mérito, por ausência de recolhimento de custas complementares transparece extremo rigorismo formal
, mormente no caso em que a autora não se descura de cumprir as determinações de emenda e recolhimento complementar das custas iniciais.”
(10013604620208110041 TJMT, Terceira Câmara de Direito Privado Rel. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 11/6/2021, Data de Publicação 11/6/2021).

Na mesma direção,

“RECURSO DE APELAÇÃO – DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO – VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA – DESCONFORMIDADE COM SUPOSTO BENEFÍCIO ECONÔMICO PRETENDIDO – DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL – INÉRCIA DOS AUTORES - INDEFERIMENTO DA INICIAL – IMPOSSIBILIDADE – ALTERAÇÃO DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO (§ 3o DO ART. 292, CPC)– SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. Compete ao Magistrado alterar, de ofício, o valor da causa, quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor. A mera irregularidade no valor da causa não tem o condão de dificultar o julgamento de mérito de demanda, razão pela qual não incide o regramento do art. 321 do CPC (indeferimento da inicial) em caso de inércia da parte autora no tocante à emenda da inicial.”
(10007407020208110029 TJMT, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel.: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 25/08/2021, Data de Publicação: 31/08/2021)

Por outro lado, e
m que pese o § 3o do art. 292, do CPC dispor que o
valor
da
causa
pode ser corrigido de ofício pelo juiz sem fazer menção ao prazo para tal providência, entende-se que, vencido o prazo para resposta do réu, a não atuação do juiz na correção do
valor
atribuído à
causa
implica na ocorrência da
preclusão

pro judicato
.

O tema é sensível e não está pacificado na jurisprudência. Contudo, há precedente desta Câmara, em julgado de minha relatoria, acompanhado a unanimidade, no sentido de que realizado o juízo de admissibilidade da petição inicial, opera-se a preclusão
projudicato
.

Digo isso, em razão do caso concreto amoldar-se nessa direção em que a extinção da ação ocorreu após três anos da regular tramitação do processo, sem que houvesse provação de parte em relação à matéria objurgada.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C CANCELAMENTO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO – INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA PARCIALMENTE ACOLHIDO – POSTERIOR ALTERAÇÃO DO VALOR DA CAUSA DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO PRO JUDICATO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Segundo os artigos 292 e 293 do CPC, o valor atribuído à causa pode ser impugnado pela parte ré, ou, então, corrigido de ofício pelo juiz, desde que, em ambos os casos, sejam observados os marcos preclusivos previstos na lei processual. Realizado o juízo de admissibilidade da petição inicial, opera-se a preclusão pro judicato (CPC, art. 292, § 3o), pelo que não é dado ao magistrado, a partir de então, proceder à correção, de ofício, do valor da causa.”
(10141981320218110000 TJMT, Terceira Câmara de Direito Privado Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 17/11/2021, Data de Publicação: 18/11/2021)

Assim, diante de todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela recorrente
MARILENE FAGUNDES DA SILVA
, para anular a sentença de extinção sem julgamento do mérito, e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, para prosseguimento da marcha processual, observado o teor do presente julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022